Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-04.2019.8.11.0059
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000579-04.2019.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADONIAS DE SOUSA BRITO - CPF: 545.815.081-34 (JUIZO RECORRENTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIA LEAO DOS SANTOS (RECORRIDO), ASSESSORIA PEDAGOGICA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ADONIAS DE SOUSA BRITO - CPF: 545.815.081-34 (RECORRIDO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIA LEÃO DOS SANTOS, ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO SELETIVO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES –
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MENUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – VIGILÂNCIA – EMPATE COM O TERCEIRO COLOCADO – CONTAGEM DE PONTOS DO CANDIDATO EMPATADO DE MANEIRA EQUIVOCADA – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO PELA AUTORIDADE COATORA – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Verificada a ocorrência de equívoco na contagem dos pontos do candidato favorecido, a concessão da ordem é medida que se impõe.

2 -
Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o
mandamus
, e concedeu a segurança ao impetrante, para determinar
aos impetrados a retificação na contagem de pontos dos candidatos classificados para o cargo de Apoio Administrativo Educacional/Perfil Manutenção de Infraestrutura-Vigilância, referente ao processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime de jornada de trabalho ao ano letivo de 2019, conforme Instrução Normativa n. 010/2018/GS/SEDUC/MT, bem como efetuar a nomeação do impetrante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Autos encaminhados para reexame necessário conforme determinado na sentença (ID 75930798).

A douta Procur
a
doria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ratificação da sentença, conforme ID 76835194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADONIAS DE SOUSA BRITO
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra da
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA LEÃO DOS SANTOS, ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT E SECRETÁRIA DE ESTADO D EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, objetivando a sua imediata nomeação no cargo de vigilante na Escola Estadual Antonia Leão dos Santos, no Município de Porto Alegre do Norte, em razão de fraude existente no processo de atribuição de pontos para a seleção de apoio administrativo educacional/AAE – manutenção da infraestrutura/vigilância da candidata ocupante da segunda posição e do candidato ocupante da terceira posição.

A liminar foi indeferida ao ID 75930771.

Informações do Estado de Mato Grosso ao ID 75930781, reconhecendo o equívoco na contagem de pontos do candidato Salomão Luz de Sousa, classificado em terceiro lugar no processo seletivo.

O Ministério manifestou pela concessão da ordem (ID 75930795).

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança
pleiteada (ID 75930798)
.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, como relatado, o impetrante pretende com o presente
mandamus

a sua imediata nomeação no cargo de vigilante na Escola Estadual Antonia Leão dos Santos, no Município de Porto Alegre do Norte, em razão de erro na contagem de pontos do segundo e terceiro candidatos.

Considerando os argumentos formulados pelo impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Verifica-se que o impetrante pleiteou uma vaga de Apoio
Administrativo Educacional de Manutenção da Infraestrutura – Vigilância, na modalidade de contrato temporário, com carga horária de 30 horas, sob o número de inscrição n. 1150709 e logrou êxito na classificação, figurando na lista em quarto lugar (com 10 pontos), abaixo do candidato Salomão Luz Souza, que também teve o mesmo número de pontos, mas se classificou em terceiro lugar pelo critério de idade.

Foram classificados os seguintes candidatos para a disciplina/função de Manutenção de Infraestrutura/Vigilância nesta ordem: 1º.Josimar Sousa Parente-15pontos; 2º.Luiza Pinheiro Marinho-15pontos; 3º.Salomão Luiz de Sousa-10pontos; 4º.Adonias de Sousa Brito-10pontos, ora impetrante.

Ao prestar informações, a Secretaria de Estado de Educação informou a ocorrência de irregularidades nas contratações temporárias do processo seletivo citado:
“(...) Analisando a alínea “b” do § 2º acima constata-se que para os cursos EAD deverá ser considerado 1(um) dia de curso para cada 8(oito) horas o que corresponderia a 27 dias de curso. No caso do candidato Salomão Luz Souza o curso de capacitação corresponde a 220 horas e deveria ter 27 dias de efetiva participação. O certificado informa que foram 9(nove) horas de efetivo acesso à plataforma. Assim o certificado apresentado pelo candidato não preenche os requisitos fixados na Instrução Normativa. (...) Vale destacar ainda que o referido certificado não contém, registro de ato autorizativo do MEC ou de instituição por ele autorizada. Nesse aspecto o citado certificado não preenche os requisitos do Edital e da Instrução Normativa.(...) Outrossim, resta evidenciado o equívoco da Comissão de Atribuição da Escola na validação dos pontos do candidato Salomão Luz de Sousa quanto ao certificado de capacitação expedido por Buzzero.com o qual não preenche os requisitos legais fixados no Edital n. 024/2018 e na Instrução Normativa n. 010/2018 que regulamentam o processo seletivo para contratação temporária nesta Secretaria.(...)”.

Concluiu o relatório com a seguinte informação:
“Por derradeiro esclarece-se que a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas irá adotar as medidas necessárias para que a unidade escolar proceda a retificação na contagem de pontos do candidato Salomão Luz de Souza para fins de excluir os pontos correspondentes ao certificado irregular apresentado”.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao conceder a segurança ao impetrante, uma vez que a presidente da Comissão de Atribuição do processo seletivo em questão confirmou a ocorrência da irregularidade acima citada.

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu ao impetrante a segurança pleiteada
no sentido de determinar aos impetrados a retificação na contagem de pontos dos candidatos classificados para o cargo de Apoio Administrativo Educacional/Perfil Manutenção de Infraestrutura-Vigilância, referente ao processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime de jornada de trabalho ao ano letivo de 2019, conforme Instrução Normativa n. 010/2018/GS/SEDUC/MT, bem como efetuar a nomeação do impetrante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022